Tribunal: CARF
Processo: 13839.908644/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.908644/2012-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.514 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
LEONARDI CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
compensação de tributos.
A Recorrente, afirma que cometeu equívoco quando do preenchimento da DCTF,
corrigiu, retificou a DCTF e a DACON.
Trouxe à Manifestação de Inconformidade o Razão contábil, fragmento do Livro
Diário, DACON retificadora, DCTF retificadora, demonstrativo da Base de Cálculo e resumo
por CFOP.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 47 a 51) visando a compensar o(s) débito(s)
nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins, relativo ao fato
gerador de 31/03/2011.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.908644/2012-89
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.908644/2012-89

A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 54), no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificada em 17/12/2012 (fl. 55), a contribuinte apresentou, em 14/01/2013, a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03, em que alega, em síntese, que cometeu
equívoco ao preencher a DCTF do período, com valor do débito maior do que o devido,
e que já providenciou a retificação das declarações. Em seu favor, anexa planilhas
demonstrativas e cópias do Dacon e da DCTF retificadores, bem como do Razão
Contábil e de folha do livro Diário.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL L- COFINS.
Data do fato gerador: 31/03/2011
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF e o Dacon retificados após a ciência do Despacho
Decisório não podem ser considerados instrumentos hábeis para conferir certeza ao
crédito indicado na declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
A Recorrente, quando da Manifestação de Inconformidade, já expos que havia
calculado o PIS e a COFINS da competência 03/2011 a maior, juntando aos autos fragmento do
Livro Diário, DACON retificadora, DCTF retificadora, demonstrativo da Base de Cálculo e
resumo por CFOP, documentação que entendeu ser suficiente para demonstrar o seu direito.
Em relação ao mérito, ou seja da força probatória da documentação trazida pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade, assim manifestou-se a DRJ.
A contribuinte juntou aos autos cópia do livro Razão e do livro Diário (fls. 16 a 19),
onde se verifica o lançamento de PIS a recolher no período em valor equivalente ao
declarado nas suas declarações retificadoras. O livro Razão comprova também o valor
das receitas de serviços constante no Demonstrativo da Base de Cálculo e Apuração do
PIS e Cofins apresentado pela contribuinte (fl. 44). Esse demonstrativo apresenta a
consolidação das receitas operacionais, exclusões e deduções que formaram a base de
cálculo para as contribuições do PIS e COFINS para o período de 31/03/2011.
No entanto, em relação aos valores das vendas, constantes no demonstrativo elaborado,
a contribuinte não apresenta nenhuma documentação fiscal ou contábil que possa
comprová-lo. Sendo o demonstrativo um documento elaborado pela própria interessada,
não serve de prova da existência do direito creditório pleiteado. A contribuinte não
apresenta tampouco nenhuma explicação sobre as razões que a teriam levado a cometer
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.908644/2012-89

o alegado erro de preenchimento das suas declarações. E, por fim, anexa cópia de
documento fiscal às fls. 45/46, cujos valores não podem ser identificados com aqueles
constantes no demonstrativo apresentado.
Desta forma, não se pode, a partir da documentação apresentada, verificar a exatidão
dos valores devidos da contribuição, de modo a confirmar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, conforme determina o art. 170 do CTN.
Em seu Recurso Voluntário, para contrapor os argumentos da DRJ a Recorrente
complementou a documentação apresentada na Manifestação de Inconformidade, trazendo notas
fiscais e outros documentos.
Alega que utilizou erroneamente notas fiscais emitidas com o CFOP 5.922,
“lançamento para simples faturamento decorrente de venda para entrega futura” ao invés das
notas fiscais de CFOP 5.116 “venda de produção do estabelecimento originada de encomenda
para entrega futura.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad - Relator.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.514 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.908644/2012-89

direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
No caso concreto o despacho foi realizado de forma eletrônica e quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade a Recorrente trouxe documentos que foram
considerados incompletos pela DRJ e que, no entendimento da Recorrente, foram completados
quando da apresentação do Recurso Voluntário.
Com o Recurso Voluntário a Recorrente trouxe aos autos as notas fiscais que, a
princípio, comprovam as alegações mas que, todavia, devem ser submetidas à fiscalização.
Diante do fato de que a Recorrente trouxe aos autos documentação que demonstra
razoavelmente a existência do crédito pleiteado, mas que não foi submetida ao crivo da Receita
Federal do Brasil, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela
recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que
julgar necessários à aferição da correta base de cálculo dos tributos controvertidos, identificando
se de fato houve erro na apuração dos tributos originalmente declarados;
2. Apurar, a partir da verificação descrita no item anterior, a existência e
disponibilidade do direito creditório alegado;
3. Proceder à aferição e análise da compensação discutida no presente processo,
levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente, assim como a análise de
consistência do crédito referida no item anterior. Especial atenção deverá ser dada ao controle de
eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado;
4. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos
os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer
- como, por exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de
registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital